Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO DO INSS. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO APELADO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. FRAUDE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. MARCO INICIAL DOS CÁLCULOS DOS JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DANO MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No presente caso, o apelante (banco) não apresentou qualquer prova robusta para demonstrar a existência ou a relação do apelado com o referido contrato, como por exemplo: local, data e hora da contratação, bem como o meio utilizado para sua formalização, ou seja, definir se foi realizado pelo internet banking, caixas de autoatendimento, aplicativo Bradesco ou na agência por meio de funcionário, porém preferiu fazer alegações genéricas, sem qualquer respaldo probatório. Aliás, somente pelo fato de o negócio ser realizado em ambiente virtual, não lhe exonera de comprovar documentalmente os detalhes da referida transação.
3. Não obstante, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Ademais, cabe ressaltar que nada impedi que o contrato seja realizado de forma eletrônica, porém caso o consumidor exija seu fornecimento ou então sua apresentação em juízo, deve o banco coligi-lo, inclusive, com todos os seus termos, condições e encargos, sob pena de sofrer os consectários de sua inércia.
5. Portanto, com relação ao ônus da prova, quem alega a existência de um contrato (no caso de empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (art. 373, II, do CPC). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida, sendo do réu, pretenso credor, o dever de provar a existência da causa debendi (o contrato).
6. Outro lado, não se pode olvidar que a fraude ao integrar o risco da atividade exercida pela instituição financeira caracteriza fortuito interno, tendo em vista que, no caso, não restou demonstrada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do artigo 14, § 3o, incido II, do CDC. Portanto, diante da não comprovação de que tais operações tenham sido realizadas pelo apelado, resta afastada a culpa do consumidor, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno.
7. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da ilegalidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, negócio jurídico não autorizado, com descontos realizados em seu benefício do INSS. Diante disso, impõe-se reconhecer a fraude no serviço oferecido pelo banco. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
8. No que concerne ao quantum do dano moral, verifico que foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte com atuação em todo o país.
9. Por outro lado, quanto à discussão do marco inicial correto para o cálculo dos juros de mora, no dano moral, a aplicação dos juros deve iniciar a partir do evento danoso, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, disposta em sua Súmula no 54, posto que inexistente contrato entre as partes, visto que declarado por sentença no presente processo.
10. O Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)
11. Recurso parcialmente provido.